Tribunal: STF
Processo: EP 73
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSE CARLOS GALANTI, em razão da AP 1.264/DF julgada procedente, para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/10/2024 (eDoc. 76).



    A Defesa de JOSE CARLOS GALANTI requereu “a expedição do atestado de pena a cumprir”, alegando que “até o presente momento, não restou disponibilizado nos autos, o relatório da situação processual executória do Requerente” (eDoc. 84).



    Oficiado, o Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou documentos relacionados à remição da pena do sentenciado JOSE CARLOS GALANTI (eDoc. 96).



    Em 22/7/2025, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo encaminhou o atestado de pena do executado JOSE CARLOS GALANTI (eDocs. 105-106).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 109):



    “a) pelo reconhecimento do direito de José Carlos Galanti à remição de 49 (quarenta e nove) dias de sua pena pelo estudo;



    b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine ao Centro de Ressocialização de Limeira que: b.1) comprove o trabalho realizado pelo apenado e o local de cumprimento da jornada imposta.”



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pelo Centro de Ressocialização de Limeira/SP, o reeducando exerceu atividade laborativa no interior da Administração Penitenciária, no período de 13/12/2024 ao 31/12/2024 e 1º/1/2025 ao 17/6/2025, durante o horário de 7h às 16h, com carga horária de 8h (oito horas) diárias, por 149 dias (cento e quarenta e nove) dias (eDoc. 96, fls. 3-4). 



    Não obstante, não há referência ao local nem ao tipo de trabalho realizado pelo apenado, sendo necessário que se comprove a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal.



    No tocante às atividades de estudo, consta que o sentenciado realizou, no período de 13/3/2025 ao 17/6/2025, o curso Educação de Jovens e Adultos (EJA-Fundamental 1 – Anos Iniciais), com carga horária de 3 (três) horas diárias, totalizando 192 (cento e noventa e duas) horas de estudo (eDoc. 96, fl. 4); e que concluiu, com aprovação, o curso profissionalizante na modalidade à distância “Sebrae Comunidades – Reescrevendo a Minha História”, tendo a instituição SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) declarado os períodos de estudo, de 18/3/2025 a 20/3/2025, com carga horária de 12 (doze) horas (eDoc. 96, fls. 5-6).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 17 (dezessete) dias de pena, pelas atividades de estudos, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.



    A unidade prisional certificou, ainda, que o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. 



     Quanto às remições mencionadas acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 109):



    “José Carlos Galanti pretende o reconhecimento do direito à remição pelo trabalho e estudo. 



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação do Centro de Ressocialização de Limeira/SP, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no setor Plasticor 1, no período de 13.12.2024 ao 31.12.2024 e 1.1.2025 ao 17.6.2025, no horário de 7h às 16h, com carga horária diária de 8h, totalizando 149 dias trabalhado. No entanto, não há referência ao local nem ao tipo de trabalho realizado pelo apenado.



    No tocante à remissão pelo estudo, de acordo com a documentação encaminhada pelo Centro de Ressocialização de Lins/SP, o reeducando realizou, no período de 13.3.2025 ao 17.6.2025, o curso EJA-Fundamental 1 – Anos Iniciais, com carga horária de três horas diárias, durante o horário de 18:45 às 22:00, totalizando 192 horas de estudo. Dessa forma, obteve o direito à remição de quarenta e oito dias de sua pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal. Consta, ainda, a informação de que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária durante o período informado.



    Relativamente ao curso profissionalizante na modalidade à distância Sebrae Comunidades – Reescrevendo a Minha História, da instituição SEBRAE, há nos autos, além da certidão da penitenciária, certificação assinada pelo responsável pela instituição SEBRAE, na qual declara os períodos de estudo (de 18.3.2025 a 20.3.2025), carga horária de 12 horas e a aprovação/conclusão. Além disso, consta a informação de que o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. 



    Consoante o art. 126, §2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é de se mencionar o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP. Assim, o apenado possui o direito à remição de um dia de sua pena pelo estudo.”



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 17 (dezessete) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de estudos;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Limeira/SP, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL;



    C) DETERMINO que seja oficiada à direção do Centro de Ressocialização de Limeira/SP, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o local e o tipo de trabalho realizado pelo apenado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Com a vinda das informações referente aos itens (B) e (C), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente